Tribunal: TJDFT
Processo: 0758027-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0758027-51.2019.8.07.0016 RECORRENTE: PEDRO CALMON MENDES RECORRIDO: MARIO CESAR LOPES DA ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINGUISHING. VERBA SUCUMBENCIAL DECORRENTE DA PERDA DO OBJETO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. 1. Os honorários se referem à exceção de pré-executividade parcialmente acolhida e não ao cumprimento de sentença propriamente dito. A referida exceção pleiteava o indeferimento da inicial sob o argumento de que a execução seria nula “por ausência de título executivo regular”. Assim, não é possível estimar o proveito econômico obtido pela parte exequente, pois a questão de fundo versa a respeito de debate meramente processual, que seria a existência, ou não, do título executivo judicial. Nesse contexto, tem-se que a questão discutida é inestimável. 2. Sem desprezar o sentido atribuído pelo Superior Tribunal de Justiça ao disposto no art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, na hipótese excepcional dos autos, a interpretação que mais se harmoniza com o texto constitucional é de se alcançar solução equitativa e proporcional para a verba honorária, defendida pelo Supremo Tribunal Federal. 3. O título executivo judicial que embasou o presente processo jamais transitou em julgado, por isso, justamente, tratava-se de cumprimento provisório de sentença. Assim, nunca houve direito líquido e certo à execução de valores, mas a mera expectativa de direitos. Ou seja, exequente assumiu os riscos da demanda. Assim, não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência ao Exequente, eis que, em verdade, esse deu causa ao feito, assumindo, inclusive os riscos da perda do objeto do processo. 4. Negou-se provimento a ambos os recursos. A recorrente aponta violação aos artigos 85, § 10, e 90, ambos do CPC, insurgindo-se contra a distribuição do ônus da sucumbência, asseverando que, em observância ao princípio da causalidade, deve o recorrido arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, ao argumento de ter sido ele quem deu causa à extinção do cumprimento de sentença. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678 (ID Num. 60796132 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 85, § 10, e 90, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência ao Exequente, eis que, em verdade, esse deu causa ao feito, assumindo, inclusive os riscos da perda do objeto do processo” (ID Num. 57939897 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Por fim, determino à secretaria que proceda às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017